Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702071-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRILLIANCE DERMATOLOGIA LTDA AGRAVADO: CIELO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brilliance Dermatologia Ltda. (ID no 44528125) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 43988214). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO